Tribunal: TJBA
Processo: 0512844-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512844-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Qualicorp Administradora de Benefícios SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DARCY GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DOS AUTOS. APELAÇÃO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA da CONSUMIDORA NO PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL, RELAÇÃO DIRETA COM SUL AMÉRICA. READEQUAÇÃO DA MENSALIDADE. Vedação ao REAJUSTE De MENSALIDADE por alteração de faixa etária. Repetição de indébito na forma simples.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (no bojo dos autos)
opostos ao acórdão de
APELAÇÃO

Nº 0512844-77.2018.805.0001,
da comarca de
SALVADOR,
em que figuram Embargante
SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A.

e,

Embargada,

DARCY GONÇALVES OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
,

os embargos de declaração
.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau

Procurador da Justiça

A2